Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720124-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: CUSTÓDIO JOSÉ DA SILVA, ALESSANDRA FERNANDES RODRIGUES AGRAVADOS: ESPÓLIO DE IRMA ANTON, ESPÓLIO DE ALFONS FRANZ ANTON DESPACHO CUSTÓDIO JOSÉ DA SILVA e ALESSANDRA FERNANDES RODRIGUES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam, ainda, que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021